Tribunal: TJES
Processo: 5006287-18.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006287-18.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAURICIO FREITAS DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. RISCO DE INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO ESTADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por MAURICIO FREITAS DE SOUZA (ora Recorrido) em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ora Recorrente), aduzindo que é hipossuficiente e necessita de tratamento de saúde com os medicamentos Olanzapina 10mg e Aripiprazol 15mg, os quais não consegue adquirir por meios próprios.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer ao REQUERENTE, Mauricio Freitas de Souza, os medicamentos ARIPIPRAZOL 10mg e ARIPIPRAZOL 15mg pelo tempo que se fizer necessário.

3. Por meio de recurso inominado (ID 71845164), o ESTADO DO ESPIRITO SANTO (Recorrente) suscita a nulidade da sentença por suposta inobservância dos Temas 6 e 1234 do STF. O Recorrente alega a inadequação do medicamento Aripiprazol e a existência de alternativas equivalentes fornecidas pelo SUS. Enquanto o recorrido, requer a manutenção da decisão recorrida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O recurso interposto não merece provimento. A sentença recorrida, ao condenar o Estado a fornecer os medicamentos pleiteados, agiu em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema. As preliminares levantadas no recurso não merecem acolhimento. A alegação de nulidade por inobservância dos Temas 6 e 1234 do STF não procedem, visto que a decisão se baseou em laudos médicos que comprovam a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, atendendo aos requisitos estabelecidos.

6.

No caso em apreço, os argumentos do recorrente são insuficientes para reformar a decisão. O direito à saúde é um direito público subjetivo fundamental e a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos. O tratamento com Aripiprazol se mostrou eficaz para o paciente e a interrupção seria temerária, especialmente considerando o longo tempo de uso e a estabilidade clínica alcançada. A decisão de primeiro grau está fundamentada nas provas apresentadas e respeita o direito fundamental à saúde do cidadão.

7.

Nesse diapasão, o pleito recursal não traz qualquer fato novo ou argumento capaz de desconstituir as razões de decidir da sentença recorrida, a qual analisou a matéria de forma minuciosa e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. Portanto, o decisum deve ser mantido na íntegra.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)